Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708110-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO DA COSTA PIRES, GLEICIENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: PIMPAO &amp; CIA LTDA - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcílio da Costa Pires e Gleiciene Vargas da Silva em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Pimpão &amp; Cia Ltda – EPP –, deferira a realização do leilão judicial do imóvel penhorado, fixando como preço mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação e, como forma de pagamento, o depósito judicial em parcela única, observados o débito fiscal e o financiamento incidentes sobre o bem, devendo haver a sub-rogação dos débitos indicados no preço pago. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o imediato cancelamento da hasta pública até o saneamento dos vícios que apontaram e a substituição da penhora, e, subsidiariamente, a suspensão dos leilões a serem efetivados em 31/03/2025 e 04/04/2025, até o julgamento colegiado do agravo. No mérito, almejam a ratificação da liminar com o cancelamento da hasta pública designado até o saneamento das pendências indicadas e a substituição da penhora efetivada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a agravada deflagrara o executivo subjacente almejando forrar-se com o valor de R$59.851,83 (cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), e, como decorrência de não ter havido o adimplemento espontâneo, houvera atualização para o montante de R$74.403,51 (setenta e quatro mil quatrocentos e três reais e cinquenta e um centavos) em 05/08/2020, consoante decisão prolatada na origem[2]. Destacaram que, durante o trânsito do cumprimento de sentença subjacente, algumas medidas constritivas sobejaram exitosas, a saber: i) em 19/06/2022, houvera a arrecadação de R$20.000,00 (vinte mil reais) em virtude de hasta pública realizada para a alienação da vaga de garagem do imóvel de matrícula 94.391 situada em Goiânia/GO[3], dos quais R$19.870,50 (dezenove mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos) foram destinados ao credor, ao passo que a quantia de R$129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) vertera-se à quitação de débito fiscal; ii) a adjudicação[4] de imóvel situado em Porangatu/GO, avaliado no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais)[5]; iii) a implantação na folha de pagamento do primeiro agravante da penhora mensal de 30% (trinta por cento) do valor líquido de seus rendimentos até o atingimento do montante de R$60.387,18 (sessenta mil trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), sendo esse o valor atualizado da dívida até 31/03/2022[6]; iv) a constrição, via SISBAJUD[7], de ativos financeiros localizados em contas bancárias de titularidade do primeiro agravante no importe de R$5.133,04 (cinco mil cento e trinta e três reais e quatro centavos)[8]; v) a penhora, via SISBAJUD[9], da quantia de R$19.080,60 (dezenove mil e oitenta reais e sessenta centavos), sobre a qual, posteriormente, houvera a determinação de expedição de alvará em favor da agravada apenas de 30% (trinta por cento) do montante, que correspondera ao valor de R$5.724,18 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), e, quanto ao remanescente, ou seja, o percentual de 70% (setenta por cento), correspondente ao valor de R$13.356,42 (treze mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), houvera a liberação em favor do segundo executado, ora primeiro agravante[10]. Rememoraram que, na data de 01/10/2024, noticiaram ao Juízo do cumprimento de sentença que, em valores atualizados, já haviam efetuado o pagamento de mais de R$100.000,00 (cem mil reais), ao passo que a agravada indicara que o valor do débito atualizado perfaria a quantia de R$438.836,48 (quatrocentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos). Ressaltaram, todavia, que, em petitório posterior, a agravada indicara a subsistência de erro na atualização, retificando o crédito a que faz jus para a cifra de R$80.480,68 (oitenta mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos). Frisaram que, mesmo em retificação posterior, a agravada não promovera o cômputo das quantias anteriormente constritas, pois, mediante simples atualização que realizaram na manifestação aviada em 01/10/2024, o valor executado, sem abatimentos, atingiria a quantia de R$119.508,19 (cento e dezenove mil quinhentos e oito reais e dezenove centavos), de molde que, acaso descontado o valor atualizado de R$102.305,24 (cento e dois mil trezentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), atinente às constrições efetivadas, remanesceria apenas R$17.202,95 (dezessete mil duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos). Enfatizaram que, sob essa perspectiva, o pleito liberatório formulado pela agravada quanto à quantia de R$29.468,52 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)[11] ultrapassaria o valor que entendem devido. Explanaram, ademais, que, não se saberia se a quantia a ser levantada destinar-se-ia ao adimplemento do valor de R$438.836,48 (quatrocentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), de R$80.480,68 (oitenta mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) ou de R$74.403,51 (setenta e quatro mil quatrocentos e três reais e cinquenta e um centavos), ou mesmo se a dívida já encontra-se quitada. Informaram que, em todas as oportunidades que trouxeram a lume essa argumentação, o Juízo do cumprimento de sentença sempre cingira-se a aduzir que “(...) quando alegar excesso de execução, deve o executado apresentar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo e, não sendo apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será processada, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”[12] Relataram que o imóvel que encontra-se na iminência de ser levado à hasta pública é o Apartamento Duplex no 604, situado no 6o Pavimento do Bloco C, Superquadra Noroeste 111, Setor de Habitações Coletivas Noroeste, registrado sob a matrícula no 124.425, avaliado em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)[13]. Enunciaram que, a despeito do intento inicial de adjudicação do imóvel, a agravada desistira de aludido desiderato, pelo que postulara ela a realização de leilão judicial. Defenderam que a mudança de postura operada pela agravada dera-se em decorrência da apuração de que o saldo devedor do imóvel penhorado[14], quanto ao financiamento, perfaz o montante de de R$942.669,45[15] (novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Pontuaram que, caso a hasta pública ocorra, o produto da arrecadação destinar-se-á à quitação de valor inferior ou inexistente do inicialmente apontado pela agravada, em aproximadamente R$80.000,00 (oitenta mil reais). Comunicaram que, demais de tudo, possuem débitos tributários inscritos em dívida ativa que suplantam o valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), consoante pesquisa empreendida ao portal eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), intitulado “Lista de Devedores - Regularize”. Sustentaram que, conquanto o arrolamento de bens gravado na matrícula do imóvel penhorado não impeça a alienação, o crédito tributário goza de preferências e privilégios em relação aos que não ostentam essa qualificação. Pontificaram que a subsistência de dívidas tributárias dessa ordem obstará o recebimento pela agravada de qualquer valor, porquanto o crédito dela encontrar-se-á em posição inferior aos créditos tributários e trabalhistas. Realçaram que, nessa linha intelectiva, a hasta pública ressoa desprovida de eficácia em razão dos artigos 184 a 187 do Código Tributário Nacional. Acentuaram que o produto mínimo da arrematação fixado pelo Juízo, nomeadamente 60% (sessenta por cento) da avaliação do imóvel efetivada, que corresponde a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), será absorvido pelos débitos trabalhistas e tributários atrelados aos CPFs de ambos os agravantes. Acrescentaram que o receio que possuem quanto à hasta pública a ser efetivada somente eleva-se em decorrência da anotação de “arrolamento de bens” junto à matrícula do imóvel. Obtemperaram que, conquanto não seja medida constritiva, obriga que os interessados informem ao Fisco Federal eventual alienação, como, por exemplo, o leilão judicial. Discorreram que, de conformidade com o artigo 879 do estatuto processual, em sendo o leilão judicial uma forma de alienação de bens dos devedores, eventual hasta pública incorrerá em risco de futura desconstituição em decorrência da previsão dos artigos 185 e 185-A, ambos do Código Tributário Nacional. Exprimiram que, apenas à guisa de ilustração, na hipótese de cálculos apresentados pela agravada encontrarem-se escorreitos, o levantamento da quantia de R$29.468,52 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) operar-se-á em breve, pois a decisão agravada determinara a intimação da agravada para que, no quinquídio assinalado, promovesse a juntada de “procuração atualizada, com assinatura de próprio punho acompanhada de documento de identificação (...), com poderes específicos para dar e receber quitação”[16]. Ponderaram que, sob essa ótica, em havendo o levantamento do montante de R$29.468,52 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), quantia essa decorrente de penhora via SISBAJUD, o débito experimentará a redução de R$82.730,51 (oitenta e dois mil setecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) para R$53.261,99 (cinquenta e três mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), o que equivale a menos de 5% (cinco por cento) do lance mínimo previsto no edital do leilão. Verberaram que, partindo do pressuposto de que a agravada lograra êxito em encontrar outros meios de forrar-se com o crédito a que faz jus, como penhoras contínuas em conta corrente e da remuneração do Exército e da Prefeitura de Porangatu/GO do primeiro agravante, os dispositivos do Código Tributário Nacional que indicaram incidirão. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcílio da Costa Pires e Gleiciene Vargas da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Pimpão &amp; Cia Ltda – EPP –, deferira a realização do leilão judicial do imóvel penhorado, fixando como preço mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do imóvel e, como forma de pagamento, o depósito judicial em parcela única, observados o débito fiscal e o financiamento incidentes sobre o bem, devendo haver a sub-rogação dos débitos indicados no preço pago. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o imediato cancelamento da hasta pública até o saneamento dos vícios que apontaram e a substituição da penhora, e, subsidiariamente, a suspensão dos leilões a serem efetivados em 31/03/2025 e 04/04/2025, até o julgamento colegiado do agravo. No mérito, almejam a ratificação da liminar com o cancelamento da hasta pública designado até o saneamento das pendências indicadas e a substituição da penhora efetivada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de vícios aptos a macularem o leilão judicial designado para alienação do imóvel individualizado, que fora objeto de penhora, e à viabilidade de cancelamento ou de suspensão das duas hastas públicas agendadas para ocorrerem nas datas de 31/03/2025 e 04/04/2025, assim como da substituição da penhora incidente sobre o imóvel. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. De início, no tocante à postulação atinente à substituição de penhora, vislumbra-se que o provimento arrostado nada versara sobre a questão, pois se limitara a determinar a realização do leilão judicial do bem imóvel e a endereçar comando à agravada. É o que se extrai do abaixo reproduzido, confira-se: “1. Defiro a realização do leilão judicial do imóvel matrícula n. Matrícula 124.425, APARTAMENTO DUPLEX No 604, SITUADO NO 6o PAVIMENTO DO BLOCO C, SUPERQUADRA NOROESTE 111, SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE (ID 174424369). 2. Nos termos do artigo 885 do CPC, fixo como preço mínimo 60% do valor da avaliação do imóvel penhorado (ID 176265172) e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, vale dizer, não será permitido parcelamento, observado o débito fiscal e de financiamento pendente sobre o bem (ID 182362767 e ID 222083763), que será sub-rogado no preço pago. 3. Remetam-se os autos ao leiloeiro. 4. Designada a hasta, intime-se a parte executada, informando da data aprazada, conforme determinam o inciso I do artigo 889 do mesmo Diploma legal. 5. Com relação ao levantamento de valores, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar Procuração atualizada, com assinatura de próprio punho acompanhada de documento de identificação ou com assinatura eletrônica baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, com poderes específicos para dar e receber quitação.”[17] Deflui da literalidade do conteúdo acima reproduzido que a decisão guerreada nada dispusera sobre a substituição da penhora do imóvel indicado, pois não formulada essa pretensão pelos agravantes. Deveras, não tratando o conteúdo do pronunciamento judicial presentemente submetido a reexame da viabilidade de substituição da penhora do imóvel indicado, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pela agravante acerca de aludidas matérias. Quanto ao ponto, este agravo carece, pois, de objeto, restando inviabilizado seu conhecimento por não transporem pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido elucidada a matéria especificada, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca dessa pretensão, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado expressamente sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a referida pretensão delimitada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Nesse ínterim, deve a recorrente instar o Juízo do cumprimento de sentença a analisar a postulação quanto à substituição da penhora, não se despontando suscetível de ser resolvida por esta instância recursal. Sob essa ótica, o agravo se afigura manifestamente inadmissível e improcedente, haja vista que encerra a renovação de pretensões acasteladas pelo manto da preclusão e, ademais, veicula matéria ainda pendente de resolução, denunciando que a decisão hostilizada não se descerra passível de ser agravada, nem pode este órgão revisor substituir o Juízo da causa para, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. Destarte, admito apenas em parte o agravo de instrumento. Delimitada a extensão do recurso passível de cognição, inicialmente deve ser registrado que o imóvel que encontra-se na iminência de ser levado à hasta pública é o Apartamento Duplex no 604, situado no 6o Pavimento do Bloco C, Superquadra Noroeste 111, Setor de Habitações Coletivas Noroeste, registrado sob a matrícula no 124.425, avaliado em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)[18]. Outrossim, conforme se infere do edital de intimação do leilão eletrônico[19], incidem sobre o bem imóvel as seguintes constrições e gravames, a saber: “(...) ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Consta em R.10/124425 o registro de Alienação Fiduciária, sendo credor o Banco Bradesco S.A., como garantia do pagamento de financiamento no valor de R$ 1.283.589,70 em 28/11/2014 (conforme Ofício de Folha ID 222083763, o saldo devedor do contrato junto ao Credor Fiduciário é de R$ 942.669,45 em 07/01/2025). Consta em R.17/124425 e R.18/124425 o registro de Arrolamento de Bens pela Receita Federal do Brasil, em nome dos Executados. Consta em R.19/124425 o registro de Penhora oriundo do processo 0728172-09.2018.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília/TJDFT. Consta em AV.20/124425 a averbação de Indisponibilidade oriunda do processo no 0000670- 65.2018.5.10.0014, junto a 14a Vara do Trabalho de Brasília. Consta em AV.21/124425 a averbação de Indisponibilidade oriunda do processo no 0001159-05.2018.5.10.0014, junto a 14a Vara do Trabalho de Brasília. Consta em AV.22/124425 a averbação de Indisponibilidade oriunda do processo no 0000955-79.2018.5.10.0104, junto a 4a Vara do Trabalho de Taguatinga. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Inscrição no 52528863 (Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal). O imóvel em questão possui débito de IPTU/TLP em dívida ativa, além de vincendos, no valor de R$ 14.516,28, conforme Certidão no 067022797462025. Ainda, conforme resposta realizada pelo Condomínio em 29 de agosto de 2024 (Folha ID 209326763), não havia pendências condominiais até a data da resposta. Conforme Decisão Interlocutória (Folha ID 225149035) de 11 de fevereiro de 2025, os débitos fiscais e débitos de financiamento pendentes sobre o bem (ID 182362767 e ID 222083763) serão sub-rogados no preço da arrematação. (...)” Demais disso, em consonância com as certidões positivas de débitos exibidas pelo fisco distrital[20], incide sobre o imóvel nomeado débito de IPTU/TLP, atinente ao ano de 2023, no montante de R$14.516,28 (quatorze mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). Frise-se que, em compasso com a determinação contida na decisão arrostada, que determinara a realização do leilão, os débitos fiscais e de financiamento pendentes sobre o bem sub-rogar-se-ão no preço da arrematação, tudo isso anotado, inclusive, no respectivo edital do leilão, verbis[21]: “DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Inscrição no 52528863 (Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal). O imóvel em questão possui débito de IPTU/TLP em dívida ativa, além de vincendos, no valor de R$ 14.516,28, conforme Certidão no 067022797462025. Ainda, conforme resposta realizada pelo Condomínio em 29 de agosto de 2024 (Folha ID 209326763), não havia pendências condominiais até a data da resposta. Conforme Decisão Interlocutória (Folha ID 225149035) de 11 de fevereiro de 2025, os débitos fiscais e débitos de financiamento pendentes sobre o bem (ID 182362767 e ID 222083763) serão sub-rogados no preço da arrematação;” Nesse ponto, há de se pontuar, desde logo, que, diferentemente do aventado pelos agravantes, o valor do débito cujo adimplemento é perseguido pela agravada fora expressamente delineado e atualizado na data de 24/01/2025[22]. Sob essa perspectiva, o argumento de que o valor executado estaria permeado de incerteza, o que inviabilizaria, a seu ver, a consecução da hasta pública, ressente-se de lastro. A atualização do valor do débito fora efetivada através de cálculo efetuado pelos sistemas eletrônicos disponibilizados por esta Casa de Justiça e o valor indicado consta expressamente do edital promotor do leilão cujo cancelamento é perseguido pelos recorrentes, confira-se: “(...) DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 82.730,51 (oitenta e dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) em 24 de janeiro de 2025, conforme petição de Folha ID 223562687. (...)” Sob essa conformação, apura-se que o levantamento do montante de R$29.468,52 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), quantia essa decorrente de penhora via SISBAJUD, não fora efetivado quando da colação ao fólio do cumprimento de sentença, de sorte que afigura-se desinfluente no débito apurado. Frise-se que, até a presente data, essa circunstância sequer operara-se, e, ainda que venha a se operar, por certo deverá haver o decote de eventual preço oriundo do sucesso da hasta pública que deva ser vertido à agravada. Ainda quanto à qualificação como escorreito ou não do débito perseguido pela agravada, impende pontuar que, em compasso com o consignado pelo Juízo a quo[23], a faculdade de impugnar o valor do cumprimento de sentença encontra-se preclusa, porquanto, consubstanciando-se matéria atinente à impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ser objeto de alegação na peça impugnatória (CPC, art. 525, §1o, V), não tendo havido qualquer formulação[24]. A impugnação cabível, no estágio atual, é adstrita à atualização do débito exequendo, que deve, sempre, ser aparelhada pelos agravantes com os cálculos correlatos, abatidos os pagamentos havidos eventualmente. Consignados esses fatos processuais e pontuados os ônus e encargos incidentes sobre o imóvel, resplandece inexorável que o crédito que assiste à agravada germinara dos alugueres e acessórios devidos pelo inadimplemento dos locativos, conforme consignado no título judicial[25] que lastreia o cumprimento de sentença. Ante sua origem e diante da sua própria natureza, o crédito da agravada não está, então, revestido de nenhum privilégio legalmente assegurado, mas, ao revés, está revestido de natureza quirografária. Segundo os elementos que ilustram os autos, as penhoras determinadas pelos Juízos trabalhistas que afetam o imóvel levado a leilão foram efetivadas posteriormente à consumação da constrição efetuada no curso do cumprimento de sentença que deflagrara a agravada. A precedência da constrição ensejaria o nascimento, em favor da agravada, de preferência quanto ao produto arrecado com a alienação do bem penhorado. Esse é o entendimento que emerge do impregnado no artigo 797 do estatuto processual, consoante se afere do seu conteúdo, verbis: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” O mandamento derivado de aludido dispositivo é reafirmado pelo prescrito pelo parágrafo único do artigo 797 do mesmo diploma processual, pois acentua que, “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”, denotando que a preferência, em recaindo sobre um mesmo bem mais de uma constrição, é determinada pela antecedência da medida constritiva. Outrossim, guardando conformidade com o prescrito pelos dispositivos invocados e com o regramento segundo o qual a precedência da penhora é que firma a preferência do credor sobre o produto que será arrecadado com a alienação do bem constrito, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado, o estatuto processual, ao disciplinar a forma como será promovido o rateio do arrecadado com a alienação dos bens constritos em ocorrendo a pluralidade de credores, fixa, uma vez mais, a precedência da penhora como parâmetro para delimitação da preferência na destinação do apurado, consoante se afere do assentado no artigo 908, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou de exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. §1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.” Fica patente, assim, que, estabelecido o concurso de credores e não usufruindo o crédito detido pela agravada de nenhum privilégio, a preferência da destinação do produto arrecadado com a alienação do bem penhorado é determinada pela anterioridade de cada penhora que afetara o imóvel a ser leiloado. Ocorre, contudo, que o agravado possui credores preferenciais – credores trabalhistas e com garantia real – e, nesse caso, a regra geral não possui aplicabilidade, pois deve incidir o disposto no §2o do artigo 908 do estatuto processual, que assim dispõe: “... §2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” Comentando o tema Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[26] pontuam o seguinte: “A prioridade temporal da penhora só gerará para o credor o direito de preferência se não existir, para ser solvido, um crédito mais graduado por força da lei. (...) Ou a preferência decorre da simples penhora, desde que todos os credores se acham em paridade, sem nenhum privilégio de direito material; b) ou a preferência independe da penhora por si mesma, e sim do privilégio fundado no direito material, ou seja, nos direitos reais de garantia. (...) A prioridade dos credores em execuções distintas se dá pelas preferências legais dos créditos ou pela anterioridade da penhora. (...)A jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido da impossibilidade de se sobrepor uma preferência processual a outra de direito material – na hipótese, crédito trabalhista –, bem como de que para o exercício desta preferência não se exige a penhora sobre o bem, mas o levantamento do produto da alienação judicial não prescinde do aparelhamento da execução pelo credor trabalhista. Assim como na adjudicação, o direito do exequente de arrematar o bem com seu crédito está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, caso em que poderá o Juiz optar por outra proposta mais conveniente.” Destarte, na hipótese, conquanto a penhora promovida pela agravada seja anterior à constrição determinada pelos Juízos trabalhistas, de fato, antes de lhe ser destinado eventual saldo proveniente da alienação judicial, deverá ser promovido o prévio recolhimento dos débitos trabalhistas da titularidade passiva dos agravantes, por se tratar de crédito preferencial. Ademais, o imóvel é gravado por ônus real e há débito tributário que ensejara o arrolamento do bem pela fazenda nacional. Sucede que aludidas constatações, a par de emergirem da literalidade do diploma processual, não servem de óbice à realização do leilão do imóvel penhorado. Essa apreensão decorre do fato de que o valor do lance mínimo fixado pelo Juízo a quo fora de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação do imóvel. Sob essa linha intelectiva, em tendo sido avaliado em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), o valor mínimo do lance perfará a quantia de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Considerando-se que haverá a sub-rogação dos débitos fiscais e de financiamento, que, juntos, alcançam o importe de R$957.185,73 (novecentos e cinquenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), em tese, o produto obtido com a venda do imóvel pelo lance mínimo passível de ser direcionado à agravada seria de R$242.814,27 (duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Todavia, consoante pontuado, subsistem débitos trabalhistas averbados junto à matrícula do imóvel, os quais, consoante aferido em consulta processual e pelo reportado no ofício oriundo do Juízo em que tramita uma das ações trabalhistas[27], perfazem os montantes de R$47.373,93[28], R$31.524,97[29] e R$7.376,95[30]. Depura-se, assim, que o valor de R$156.538,42 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) sobejariam passíveis de serem destinados ao adimplemento do débito do cumprimento de sentença subjacente, cujo valor atualizado perfaz R$82.730,51 (oitenta e dois mil setecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos). Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com o efeito suspensivo postulado, ressalvado que a questão pertinente à legitimidade da alienação de imóvel oferecido em garantia não está sob discussão. Não pode deixar de ser assinalado que o imóvel e gravado por ônus real, induzindo que a penhora deveria incidir sobre os direitos aquisitivos detidos pelos agravantes sobre o bem (CPC, art. 835, XII). Como essa matéria não está sob reexame, inviável que haja digressão de ofício. Ademais, o leilão, defronte não somente em razão desse ônus mas dos demais gravames que já afetam o imóvel, afigura-se de improvável consumável. Alinhavadas aludidas ressalvas, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do agravo e, na extensão conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 225149035, fls. 2155/2156, dos autos originários. [2] Decisão de ID 69318992, fls. 408/409, dos autos originários. [3] Decisão de ID 140968377, fls. 1128/1129, dos autos originários. [4] Decisão de ID 140968377, fls. 1128/1129, dos autos originários. [5] Documento de ID 129082387, fl. 1066, dos autos originários. [6] Decisão de ID 146442920, fls. 1316/1317, dos autos originários. [7] Decisão de ID 163040053, fls. 1545/1546, dos autos originários. [8] Documento de ID 163052547, fl. 1549, dos autos originários. [9] Documento de ID 171177532, fl. 1696, dos autos originários. [10] Decisão de ID 195709870, fls. 2047/2048 [11] Petição de ID 211634810, fls. 2094/2096, dos autos originários. [12] Agravo de instrumento de ID 69485587, p. 5, fl. 6. [13] Laudo de avaliação de ID 176265172, fl. 1754, dos autos originários. [14] Documento de ID 224712440, fls. 2153/2154, dos autos originários. [15] Documento de ID 222081115, fls. 2137/2138, dos autos originários. [16] Decisão de ID 225149035, fls. 2155/2156, dos autos originários. [17] Decisão de ID 225149035, fls. 2155/2156, dos autos originários. [18] Laudo de avaliação de ID 176265172, fl. 1754, dos autos originários. [19] Edital de ID 226522061, fls. 2160/6163, dos autos originários. [20] Documentos de IDs 182362767 e 182362768, fls. 1861/1863, dos autos originários. [21] Edital de ID 226522061, fls. 2160/6163, dos autos originários. [22] Petição de ID 223562687, fls. 2143/2145, dos autos originários. [23] Decisão de ID 79941242, fl. 636, dos autos originários. [24] Certidão de transcurso em branco de ID 68268178, fl. 383 dos autos originários. [25] Sentença de ID 29234113, fls. 135/137, dos autos originários. [26] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [27] Planilha de cálculo de ID 228872933, p. 3, fl. 2196, dos autos originários. [28] Planilha de cálculo de ID 228872933, p. 3, fl. 2196, dos autos originários. [29] Valor da causa estampado no rosto dos autos da ação trabalhista no 0000670-65.2018.5.10.0014. [30] Valor da causa estampado no rosto dos autos da ação trabalhista no 0000955-79.2018.5.10.0104.